Tribunal: CARF
Processo: 11610.009219/2007-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2026-01-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.009219/2007-97
ACÓRDÃO
2101-003.456 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA DE FATIMA BUENO DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2005
DECISÃO JUDICIAL. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA.
É de competência exclusiva da Justiça do Trabalho a execução da cobrança
das contribuições sociais decorrentes de reclamatórias trabalhistas, a qual
não se sujeita a revisão administrativa.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS RESTITUIÇÃO. PARCELA A
CARGO DO SEGURADO. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. COISA JULGADA
MATERIAL.
Uma vez transitada em julgado a sentença que reconhece o pagamento de
verbas trabalhistas, a rediscussão da matéria somente é possível mediante
demanda junto a Justiça do Trabalho.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.456 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.009219/2007-97
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MARIA DE FATIMA BUENO DA SILVA
(e-fls. 154/160) em face do Acórdão no. 06-60.687 (e-fls. 144/147), proferido pela a 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA) que julgou
improcedente Manifestação de Inconformidade, haja vista o indeferimento de requerimento de
restituição relativo a valores retidos e recolhidos a título de contribuições previdenciárias, por
determinação da 70a Vara do Trabalho de São Paulo em sentença proferida pelo Juiz do Trabalho
no processo de Reclamatória Trabalhista no 1.713/98.
De acordo com o Requerimento de Restituição (e-fl. 4), os recolhimentos efetuados
com base na decisão da Justiça do Trabalho seriam indevidos, uma vez que a Requerente teria
contribuído para o INSS pelo limite máximo do salário de contribuição.
Pelo Despacho de e-fls. 108/109, o requerimento manejado pela Contribuinte foi
indeferido, conforme argumentos a seguir transcritos:
1. Trata-se de processo de Requerimento de Restituição de Valores Indevidos -
RRVI no Valor total original de R$ 7.133,50 (sete mil trezentos e trinta e três reais
e cinquenta centavos), referentes a contribuições previdenciárias recolhida
indevidamente na competência 06/2005.
2. Com base na justificativa constante do requerimento RRVI, verifica-se que o
contribuinte requerente pleiteia restituição previdenciária correspondente aos
recolhimentos previdenciários do mês 06/2005 por determinação da 70a Vara do
Trabalho de São Paulo em sentença proferida pelo Juiz do Trabalho no processo
de Reclamatória Trabalhista de no 1713/98.
3. Considerando que decorrem créditos previdenciários das decisões proferidas
pelos Juízes e Tribunais do Trabalho que condenem o empregador ao pagamento
de remunerações devidas ao trabalhador, por direito decorrente dos serviços
prestados ou de disposição especial de Lei.
4. Considerando que compete à Justiça do Trabalho, nos termos do inciso VIII, do
art. 114 da Constituição Federal, promover de ofício a execução dos créditos das
contribuições previdenciárias devias em decorrência de decisões condenatórias
ou homologatórias por ela proferidas.
5. Pela analise dos documentos apresentados verifica que a restituição ora
requerida encontra discriminada na composição do valor condenatório (INSS-
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.456 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.009219/2007-97
3
Empregado) conforme cálculos homologado pela Vara do Trabalho no processo da
reclamatória trabalhista com trânsito em julgado, consta ainda da condenação
que a reclamada efetue o desconto previdenciário e recolha em guias próprias (
fls. 18 e 19 do RRVI).
6. Diante do exposto, conclui pela improcedência do pedido.
7. Assim, emito parecer opinando pelo INDEFERIMENTO do pedido de restituição
que compões este processo
Cientificada do despacho que indeferiu seu requerimento, a recorrente manifestou
sua inconformidade mediante documento protocolado em 21/02/2017 (e-fls. 126/131), por meio
do qual reafirma o pleito por restituição de valor de contribuição alegadamente recolhido acima
do teto da Previdência Social, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.
Pelo Acórdão no 06-60.687 (e-fls. 144/147), a DRJ/CTA julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado, conforme é
possível extrair da ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2005
RESTITUIÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
RECOLHIDAS
EM
SEDE
DE
PROCESSO
TRABALHISTA. AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA PARA DISCUTIR
A MATÉRIA.
Decidida a matéria em sede de execução de sentença trabalhista, não cabe nem à
Fazenda Pública pleitear novos valores de contribuições, nem aos contribuintes
envolvidos pleitearem alteração nos valores considerados devidos, a não ser que
se desconstitua a sentença pelos meios cabíveis.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do resultado do julgamento pela via postal em 31/10/2017 (e-fl. 151) a
contribuinte, em 30/11/2017 (fl. 152), interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 154/160), em que reitera
os termos da Manifestação de Inconformidade, pleiteando pela restituição da contribuição
descontada da verba trabalhista recebida, uma vez que no seu entendimento já havia sido
recolhida em seu valor máximo.
Reitera não concordar com a decisão de piso, sob o argumento de que o Decreto
3.048/99 determina que nas ações trabalhistas a contribuição do empregado será calculada
observando-se o limite máximo de contribuição.
Os autos foram encaminhados para o CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.456 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.009219/2007-97
4
VOTO

Conselheiro Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior, Relator.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Mérito
Verifica-se da peça recursal que a irresignação da Recorrente quanto ao
indeferimento do requerimento de restituição tem por base a alegação de que as contribuições
descontadas em ação proposta perante a Justiça do Trabalho seriam indevidas, tendo em vista
que, no período a que se refere a sentença judicial, a remuneração recebida diretamente da
empresa em que laborava era superior ao limite máximo do salário-de-contribuição, estabelecido
pelo § 5o do art. 28 da Lei no 8.212/91.
Contudo, a pretensão da Recorrente quanto à restituição dos valores recolhidos
com base na decisão judicial não pode ser acolhida pelos órgãos da administração tributária, eis
que, a partir da Emenda Constitucional no 20, de 15/12/98, a Justiça do Trabalho passou a deter a
competência para executar de ofício as contribuições previdenciárias decorrentes das sentenças
que proferir, consoante se verifica do inciso VIII do art. 114 da Constituição Federal:
Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar
(...)
VIII – a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II,
e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir;
(...)
Desse modo, a sentença transitada em julgado na esfera judicial faz coisa julgada
material, conforme previsto no art. 502 do Código de Processo Civil e a rediscussão das
contribuições previdenciárias relativas à parte do segurado somente é possível mediante ação
judicial própria, restando inviabilizada, por conseguinte, a via administrativa.
O art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
faculta o relator fundamentar seu voto mediante os fundamentos da decisão recorrida, bastando
registrar dita pretensão, nestes termos:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.456 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.009219/2007-97
5
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Nessa perspectiva, a Recorrente basicamente reiterou os termos da Manifestação
de Inconformidade, nada acrescentando que pudesse afastar minha concordância com os
fundamentos do Colegiado de origem.
Logo, amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir
constantes no voto condutor do julgamento a quo, nestes termos:
Cabe esclarecer de início que a Justiça do Trabalho é competente para executar
de ofício as contribuições sociais previstas no art. 195, I, alínea “a” e II, da
Constituição da República de 1988. Neste sentido, vários dispositivos foram
inseridos na CLT, a fim de contemplar a execução de ofício das contribuições
previdenciárias decorrentes de sentenças e acordos homologados pela Justiça do
Trabalho, dentre os quais nos reportamos ao § 3o do art. 832, incluído pela Lei
10.035/2000, o qual transcrevemos abaixo:
"Art. 832 - Da decisão deverão constar o nome das partes, o resumo do
pedido e da defesa, a apreciação das provas, os fundamentos da decisão e a
respectiva conclusão.
§ 1o - (omissos)
§ 3o As decisões cognitivas ou homologatórias deverão sempre indicar a
natureza jurídica das parcelas constantes da condenação ou do acordo
homologado, inclusive o limite de responsabilidade de cada parte pelo
recolhimento da contribuição previdenciária, se for o caso."
É cristalino, portanto, que a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias é indicada na sentença ou acordo homologado pela Justiça
Trabalhista, não havendo interferência da administração previdenciária, salvo por
meios dos recursos judiciais cabíveis, tendo o órgão judiciário sempre a palavra
final.
Também se verifica na CLT, mais especificamente do art. 879, § 1-A, incluído pela
Lei 10.035/2000, que o palco para discutir o valor das contribuições
previdenciárias decorrentes de processos trabalhistas é na liquidação da
sentença:
"Art. 879 (...)
§ 1o-A. A liquidação abrangerá, também, o cálculo das contribuições
previdenciárias devidas. (...)"
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.456 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.009219/2007-97
6
No nosso entendimento, transitada em julgado a execução da sentença
trabalhista, não cabe nem à Fazenda Pública pleitear novos valores de
contribuições, nem aos contribuintes envolvidos pleitearem alteração nos valores
considerados devidos, a não ser que se desconstitua a sentença pelos meios
cabíveis.
Neste sentido, conforme se extrai dos autos, a decisão de efetuar o desconto da
contribuição previdenciária a cargo do segurado sobre os valores pagos na
reclamatória trabalhista foi do Juiz prolator da sentença, no exercício da função
que lhe foi atribuída constitucionalmente de execução de ofício das contribuições
previdenciárias. Em consequência, o lugar correto para a reclamação do
requerente seria a liquidação da sentença trabalhista. Esgotada esta possibilidade,
não cabe mais discussão sobre as contribuições exigidas, sob pena da esfera
administrativa federal invadir campo constitucionalmente reservado à Justiça
Trabalhista.
Outrossim, corroborando esse entendimento, as hipóteses previstas no CTN que
autorizam a restituição de tributos são as descritas pelo art. 165, verbis:
"Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio
protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade
do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos
seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota
aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou
conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória."
Como o recolhimento decorreu de decisão condenatória, apenas com a
modificação dessa, nos termos do inciso III acima transcrito, seria possível a
restituição do tributo pago.
Por todo o exposto, mantenho integralmente o Despacho Decisório que indeferiu
o pedido de restituição em pauta. É como voto.
Ademais, essa matéria foi objeto de inúmeras decisões administrativas no mesmo
sentido do presente voto, conforme se verifica, exemplificativamente, das ementas dos julgados a
seguir transcritas:
Acórdão n° 205-01.139, de 2008:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Data do fato gerador:
23/12/2003 RESTITUIÇÃO. PARCELA A CARGO DO SEGURADO. RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA. ACORDO HOMOLOGADO. COISA JULGADA MATERIAL.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.456 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.009219/2007-97
7
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Os acordos homologados pela Justiça do Trabalho fazem coisa julgada material,
conforme previsto no art. 269, inciso III do CPC. Uma vez transitado em julgado, a
rediscussão da matéria somente é possível mediante ação rescisório. Recurso
Voluntário Negado.
Acórdão no 2402-003.087, de 2012:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/12/1994 a 31/12/1997 RESTITUIÇÃO. PARCELA A CARGO DO SEGURADO.
RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA.
SENTENÇA
TRANSITADA
EM
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA.
A sentença transitada em julgado na Justiça do Trabalho faz coisa julgada
material, conforme previsto no art. 269 do Código de Processo Civil. Eventual
rediscussão das contribuições previdenciárias descontadas do segurado somente
é possível mediante ação rescisória, restando afastada a via administrativa
Recurso Voluntário Negado.
Acórdão no 2005-000.020, de 2023:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Data do fato gerador:
09/12/2004 DECISÃO JUDICIAL. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA.
É de competência exclusiva da Justiça do Trabalho a execução da cobrança das
contribuições sociais decorrentes de reclamatórias trabalhistas, a qual não se
sujeita a revisão administrativa.
Dessa forma, me perfilho ao entendimento, segundo o qual é vedada a discussão,
na via administrativa, de restituição de valor tido como devido no âmbito da Justiça do Trabalho,
por se tratar de coisa julgada material, conforme dispõe o art. 831 da Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT e arts 502 e 503 do Código de Processo Civil, tendo em conta que a restituição,
acaso devida, somente seria possível após eventual modificação da decisão judicial mediante
demanda junto àquela especializada.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior

Fl. 170
DF CARF MF
Original